Tribunal: TJMT
Processo: 1008120-61.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrente: JOÃO RODOLFO BANDEIRA
Recorrido: TIM S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 01 de dezembro de 2023.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DISCUTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE CONSUMIDORA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 884 E 885 DO CC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MAJORAR O QUANTUM FIXADO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. Conclusão de falha na prestação de serviços por negativação indevida. Reconhecimento de inexistência de débito nos valor de R$ 127,96 (cento e vinte sete reais e noventa e seis centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A parte consumidora pretende a majoração do quantum fixado.
3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
4. A compahia telefônica sequer apresentou o contrato que alega existir entre as partes.
5. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A parte consumidora possui apenas a negativação discutida na presente demanda, o que deve ser ponderado no momento da fixação do quantum indenizatório.
7. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum fixado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008120-61.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO RODOLFO BANDEIRA - CPF: 531.336.921-00 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023